Tribunal: STF
Processo: AI 211845
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-24
Data de publicação: 2000-10-24

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente:
C.Pr.Civil, art. 544, § 1º.
A cópia da procuração outorgada pelo agravado ao seu
advogado é peça de traslado obrigatório. Se não consta dos autos
principais, cabe ao agravante comprovar esse fato mediante certidão
da Secretaria do Tribunal a quo. Essa certidão, todavia, há de ser
obtida com antecedência, para poder instruir o agravo de
instrumento, como determina o art. 544, § 1º, C.Pr.Civil.